Tribunal: TJMT
Processo: 1009022-66.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1009022-66.2017.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou a inexistência dos débitos relativos aos contratos objeto da ação, confirmou a antecipação de tutela e tornou definitiva a exclusão do nome da Autora/Apelada dos cadastros restritivos de crédito em razão do débito impugnado.
Ainda condenou a instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida pelo INPC a partir da sentença, acrescida de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso.
Condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na proporção de 70% ao Banco e 30% à Autora (por ter decaído do pedido de danos materiais).
Nas razões recusais, o Apelante sustenta que a Apelada contratou com o Banco Apelante e não cumpriu sua obrigação. Afirma que, ainda que tenha ocorrido uma suposta fraude, não poderá ser atribuída a responsabilidade ao Banco Recorrente.
Defende que não existe nexo causal entre sua conduta e o resultado lesivo, o que configura a excludente de responsabilidade prevista no Art. 14, § 3.°, inciso II, do CDC.
Assim, pugna pela reforma da sentença objurgada para que seja excluída a indenização por danos morais. Subsidiariamente, pede a redução do quantum.
Contrarrazões sob o ID. 62025495.
Eis o relatório. DECIDO.
Desde logo, verifico que o caso se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete 568/STJ, em que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJe 17/03/2016). Diante disto, passo a analisar e decidir monocraticamente.
Na hipótese, nota-se que a matéria já está consolidada na jurisprudência dos Tribunais, o que justifica o julgamento monocrático (AgRg no REsp 857133/SE e AgInt no REsp 948956/SP, RAC 71004971230, TJRS, RAC 38513/2016, TJMT, AgRg no AREsp 735.741/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, STJ).
Consta do extrato processual que NILE FRANCISCA DIAS MARINHO ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais em desfavor do Banco do Brasil S.A. em virtude da inclusão do seu nome no rol de inadimplentes, em 24/03/2016, decorrente de débitos referentes a empréstimos/financiamentos em contratos que figurou como avalista.
O Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou a inexistência do débito, determinou a exclusão do nome da Autora dos órgãos de restrição ao crédito e condenou o Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que deu azo ao vertente Apelo.
De acordo com o Verbete Sumular n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Sob esse prisma, em que pese o Apelante defender que a Apelada contratou (como avalista) os empréstimos, o Banco Recorrente não apresentou documentos capazes de demonstrar a contratação (cartão de assinatura, contrato de abertura de conta corrente e qualquer outro documento assinado), conforme determinado pelo Juiz no Id. 62025463, tampouco justificou a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Acerca da possibilidade de fraude na contratação do financiamento e, de conseguinte, a inexistência do dever de indenizar, não há respaldo jurídico para a tese recursal, visto que a fraude não representa excludente de responsabilidade, tratando-se de risco inerente à atividade da instituição bancária.
Importante assinalar, noutro viés, que constitui ônus do Banco Recorrente comprovar, por meio de documento plausível, a legitimidade da dívida objeto da negativação.
Em outras palavras, competia-lhe apresentar a documentação capaz de evidenciar a prestação do serviço que originou a dívida, o que não ocorreu.
Vale ressaltar que o Banco reportou o fato à Polícia Federal para apurar a fraude cometida por seus prepostos, tanto que a Recorrente foi intimada pela CP123/2017/SR/DPF/MT, para prestar depoimento na investigação em trâmite na Seccional da Polícia Federal deste Estado. Juntou documentos, inclusive o ofício encaminhado ao Delegado da Polícia Federal, depois de ter prestado o depoimento, Id. 62025450.
Portanto, dessume-se que a Apelada não utilizou dos serviços da instituição financeira Apelante e que a cobrança e a negativação é indevida.
Por corolário, considerando a ausência de provas quanto à origem do débito que motivou a inscrição do nome da Recorrida no Serviço de Proteção ao Crédito, é cristalino o ato ilícito praticado pelo Apelante.
Pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.
Para que se configure o dever de indenizar, todavia, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.
O Código de Defesa do Consumidor, também, é claro ao dispor quanto à responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme prevê o artigo 14, do CDC.
Na hipótese, a inscrição do nome da consumidora no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) oriunda da dívida objeto da controvérsia, não se sustenta e enseja indenização por danos morais, cuja prova é in re ipsa.
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DÍVIDA INEXISTENTE - INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATO ILÍCITO – DANO MORAL “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO – MANTIDO – PRECEDENTES STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida inexistente gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral sofrido pelo consumidor (in re ipsa). Precedentes do STJ. (..) (TJMT. Recurso de Apelação Cível no 8572/2018. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 13/11/2018. Publicado em 22/11/2018 -sem grifo no original).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TV A CABO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - § 11, ARTIGO 85, CPC. Recurso conhecido e desprovido.
1-Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.
2-A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova, ainda que seja pessoa jurídica. (...) (TJMT. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 31/10/2018. Publicado no DJE em 05/11/2018 - sem grifo no original).
Não se pode olvidar, todavia, no tocante à fixação do valor da verba indenizatória, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.
A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por quantum plausível para servir de alento ao dano suportado em razão da falha na prestação dos serviços.
Na espécie, considerando o valor negativado que deu ensejo à propositura da ação, o transtorno causado à Recorrida que, inclusive, foi chamada para prestar depoimento na Justiça Federal por fraude perpetrada por preposto do Banco, o fato de seu nome ter sido inserido no rol de inadimplentes por débito insubsistente, a qualificação da consumidora como agricultora de subsistência e a situação econômica do Recorrente – instituição financeira de grande porte, a indenização na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não comporta reparos.
Com essas considerações, nego provimento ao Apelo e mantenho incólume a sentença objurgada.
Por fim, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, devendo a parte majorada ficar a encargo exclusivo do Banco Recorrente.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá-MT, 08 de novembro de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora